Tribunal: TJES
Processo: 5015637-29.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015637-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HORIZONTE LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5015637-29.2023.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HORIZONTE LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 26/2022 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO. CRITÉRIOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO EXCLUSIVA DO CONTRAN. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial e determinou o regular processamento do requerimento de credenciamento formulado pela recorrida (processo administrativo 2023-5X3SG), desde que atendidas as demais exigências previstas em lei e nas resoluções normativas federais, abstendo-se de estabelecer restrição em razão de localização geográfica ou limites impostos pela Instrução Normativa nº 26/2022 e/ou qualquer outra instrução normativa que no mesmo sentido imponha restrições decorrentes de limitações geográficas.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a Instrução de Serviço nº 26/2022 foi editada em cumprimento ao art. 41, inc. I, da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, que atribui aos órgãos executivos de trânsito estaduais a competência para elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, que a decisão se limite a afastar apenas a exigência de viabilidade econômica, mantendo-se as demais exigências.

3.

Em contrapartida, o recorrido, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer que o DETRAN/ES extrapolou a competência que lhe foi delegada pelo CONTRAN. Com efeito, o art. 22, inc. X, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN. No mesmo sentido, dispõe o art. 156 do CTB que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas.

5.

O entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que o DETRAN/ES não possui competência normativa para inovar requisitos de credenciamento, devendo limitar-se à execução e fiscalização das normas estabelecidas pelo CONTRAN. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO.
1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador
. 2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425 / 2012.
3.

Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ ES revelam -se indevidos
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489 -85.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: 11 / 05 / 2023)
[grifei]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789 / 2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15 / 2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador
. 2. No mesmo giro, a Resolução no 789 / 2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15 / 2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas.
4. Assim, tenho que o DETRAN - ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce - lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174 - 57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19 / 07 / 2021).
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento5006585 -47.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data da Publicação: 17/ Jul/ 2024)

6.

Outrossim, o pedido subsidiário para que a condenação se restrinja à exclusão da exigência de viabilidade econômica não prospera, visto que o comando judicial exarado na origem já contempla tal modulação. O decisório condiciona o credenciamento à observância das demais exigências previstas em lei e em resoluções normativas federais. Destarte, deve ser mantida incólume a sentença.

7.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

8.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)